Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SINDSAÚDE. LAPSO PRESCRITIVO QUE ATÉ O MOMENTO NÃO VOLTOU A FLUIR. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA AINDA NÃO EFETIVADO. EXECUÇÃO COLETIVA EM CURSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PELA METADE DO PRAZO. CONTAGEM NÃO INICIADA. DECRETO N. 20.910/1932. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA DA PARTE AGRAVADA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de pretensão executiva em desfavor da fazenda pública, todo e qualquer direito ou ação prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência dos artigos 1o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/1932.
2. Caso em que a prescrição quinquenal, referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, foi interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, cujo lapso prescritivo tornará a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva.
3. Na hipótese, estando em curso a execução coletiva movida pelo Sindsaúde, subsiste a causa interruptiva do prazo prescricional para a parte substituída pelo sindicato ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva.
4. Não tem cabimento a pretendida suspensão do curso da ação executiva individual quando inexistente a afirmada relação de prejudicialidade externa entre o cumprimento individual da sentença coletiva e o recurso especial manejado pelo ente distrital agravante, isso porque a questão a ser resolvida pela c. 2a Seção do e. STJ no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.033 é apenas de direito e pode ser ulteriormente objeto de retratação, caso o colegiado decida de forma diferente da deliberação que vier a ser tomada pelo c. Tribunal Superior. Hipótese fática para incidência do art. 313, V, “a”, do CPC, não caracterizada.
5. Recurso conhecido e desprovido.